Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701040-18.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.093. EXIGIBILIDADE. TRIBUTO. MODULAÇÃO. EFEITOS. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n° 1.287.019 (Tema 1.093), assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS - DIFAL, na forma do Convênio no 93/2015, porquanto ausente lei complementar disciplinadora. A Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estipulando que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) é que a decisão seria plenamente eficaz, excetuadas as ações em curso. Conforme entendimento da Suprema Corte, para fins de modulação dos efeitos da decisão, deve ser considerada a data do julgamento do recurso e fixação da tese com repercussão geral. Tendo o mandado de segurança sido impetrado após a data da sessão de julgamento do Recurso Extraordinário, o impetrante não pode se beneficiar da declaração de inconstitucionalidade das normas. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 205, §3o, 927, §3o, 1.035, §11°, e 1.040, todos do CPC, argumentando que a eficácia das decisões em controle de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento, e não da data do julgamento, de modo que, na hipótese dos autos o presente mandamus estaria ressalvado pela modulação dos efeitos do Tema 1.093/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Paulo Camargo Tedesco, OAB/SP 234.916, e da advogada Gabriela Silva de Lemos, OAB/SP 208.452 (id 42151115, pág. 17, e id 42151116, pág. 11). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 927, §3o, 1.035, §11°, e 1.040, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário em relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria jurídico constitucional está devidamente prequestionada. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Paulo Camargo Tedesco, OAB/SP 234.916, e Gabriela Silva de Lemos, OAB/SP 208.452. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012